Tribunal: TJDFT
Processo: 0729329-75.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. COMPRA DE MOEDA ESTRANGEIRA COM ENTREGA FUTURA. CORRESPONDENTE BANCÁRIO. PAGAMENTO REALIZADO POR TRANSFERÊNCIAS. ENTREGA NÃO REALIZADA. COMPRA DURANTE VÍNCULO EXISTENTE COM A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA GARANTIDORA. CUMPRIMENTO DAS NORMAS DE OPERAÇÕES DE CÂMBIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A instituição financeira recorrida, a qual tem autorização do Bacen para operar câmbio de moeda estrangeira, contratou a IEX, J&B como correspondentes para tais operações. Passou, assim, a ser garantidora dos atos realizados pelas suas mandatárias.
2. É solidária a responsabilidade entre as instituições corretoras de câmbio e respectivas correspondentes cambiárias, por integrarem a cadeia de consumo; garantirem a atividade de câmbio desempenhada por suas intermediárias; e pela obrigação em cumprirem, fielmente, as normas que regulamentam as operações de câmbio. Essa responsabilidade, contudo, limita-se ao período de vigência do contrato de prestação de serviços de correspondentes no país. (Acórdão 1431921, 07190099720218070001, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 23/6/2022, publicado no DJE: 29/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
3. De acordo com as informações prestadas pelo Banco Central, o vínculo entre a B&T e o IEX e J&B se encerrou, no dia 22 de janeiro de 2020, período que engloba a data da realização da encomenda de moeda estrangeira (30/12/2019).
4. a alegação de que a operação realizada entre as partes (compra futura de moeda estrangeira) é vedada pelo Bacen não exclui sua responsabilidade. Na condição de instituição contratante de correspondente cambiário, incumbia à corretora garantir o cumprimento da legislação e da regulamentação relativa a essas transações (Acórdão 1674948, 07023865520218070001, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/3/2023, publicado no DJE: 24/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para rescindir o contrato de encomenda de moeda estrangeira e condenar a ré B&T Corretora de Câmbio Ltda ao pagamento do valor de R$ 16.800,00 (dezesseis mil e oitocentos reais), com os acréscimos legais.